Tribunal: TJDFT
Processo: 0000832-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e teste de etilômetro que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais.
3. A prova de que o réu conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool é robusta, mostrando-se inviável a absolvição. O próprio réu admitiu que havia consumido bebida alcoólica, o que está em harmonia com a prova testemunhal e com o resultado do exame de etilômetro, que acusou uma concentração de 1,26 mg/l por litro de ar alveolar, superior ao permitido por lei.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima e da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.